Tribunal: TJES
Processo: 5002261-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002261-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILLA RAMOS MEDALANE CRAVINHO
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002261-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE: CAMILLA RAMOS MEDALANE CRAVINHO

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
MARCOS VALLS FEU ROSA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS GASTOS COM LOCOMOÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata colisão traseira por veículo de propriedade da empresa Recorrida.

Em seu édito sentencial, o i. magistrado julgou entendeu como improcedente o pedido de ressarcimento em razão de desvalorização do veículo, por ausência de provas que, de fato, o bem tenha sofrido depreciação, bem como não acolheu o pedido de ressarcimento dos custos de deslocamento do Recorrente, tendo em vista a ausência de provas de que os extratos de gastos com uber tenham ocorrido em razão do fato.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso para obter a reforma do julgado, cujas razões não destoam do extrato da prefacial.

Em análise ao conjunto instrutório, vê-se que o extrato da conta no aplicativo UBER, acostado aos autos pela Recorrente, não possui força probante, uma vez que não consta, no documento, quaisquer informações capazes de estampar que tais corridas e seus consequentes gastos decorreram do acidente sofrido. Além disso, sequer consta seu nome ou documento de identificação.

Assim, não vislumbro configurada a responsabilidade da Recorrida pelo ressarcimento dos gastos com UBER, ante a ausência de nexo causal dos supostos prejuízos com locomoção e o acidente de trânsito em questão.

Como é cediço, incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Resta incontroverso o fato que o veículo foi danificado em razão da colisão traseira causada pela Recorrida. No entanto, em análise da carta de avaliação acostada aos autos (ID 2318578), emitida pela Concessionária Toyota, constou que o veículo foi avaliado em de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Porém, tal documento não traz qualquer ressalva se a importância estipulada era do ano da compra ou do momento da avaliação do veículo, especificando apenas que o valor indicado se refere ao veículo na data 07/03/2020.

Ademais, verifica-se que a avaliação foi efetuada depois do sinistro, não havendo avaliação com data anterior para fins de comparação, vez que o tempo de uso do veículo, a partir do momento em que sai da concessionária, também é fator determinante para a desvalorização.

Nesse sentido,
a mera declaração do valor avaliado não possui o condão de comprovar o alegado, uma vez que não há, no referido documento apresentado, qualquer respaldo sólido o bastante para determinar com precisão a magnitude da desvalorização do veículo, vez que é variável, não sendo hábil para comprovar suficientemente a efetiva ocorrência, já que não apresenta sequer percentual.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

(...) trata-se de declaração unilateral que aponta afirmações e dados meramente especulativos de mercado, sendo que a presunção de que o automóvel sofra depreciação no seu valor não é absoluta.

Além disso, observo que o veículo da Recorrente foi devidamente reparado na própria concessionária, como extraído na exordial: “
a requerente autorizou a realização do serviço junto à KURUMA, tendo de arcar com a franquia de seu seguro no importe de R$ 2.119,00 em 26/02/2020 (doc. 7)
”. Dessa forma, as avarias foram reparadas, não se podendo se presumir que o sinistro, por si só, causaria a redução significativa no valor do veículo.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.